Tribunal: TJSP
Processo: 1033232-56.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS – PROVAS SUFICIENTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PARCIAL PROCEDÊNCIA
1 – Conjunto probatório aponta satisfatoriamente para a culpa exclusiva dos réus pelo acidente envolvendo a autora. Responsabilidade civil verificada.
2 – Danos materiais parcialmente comprovados.

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS – PROVAS SUFICIENTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PARCIAL PROCEDÊNCIA
1 – Conjunto probatório aponta satisfatoriamente para a culpa exclusiva dos réus pelo acidente envolvendo a autora. Responsabilidade civil verificada.
2 – Danos materiais parcialmente comprovados. Danos morais e estéticos integralmente comprovados. Valores fixados à luz dos parâmetros legais.
3 – Denunciação da lide julgada parcialmente procedente, limitada aos termos da apólice, excluindo do montante segurado as indenizações não cobertas.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000771864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033232-56.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FABIOLA
FERNANDES SERRANO, são apelados JOÃO PEDRO DE BIAZZI SANTANA,
MARIA ALICE DE OLIVEIRA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado que dava provimento parcial ao recurso, e do 2o Juiz e da 3a
Juíza, que davam provimento parcial, em maior extensão, foi estabelecida a divergência.
Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos
termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria
de votos, deram provimento parcial ao recurso, em maior extensão, vencido o Relator
sorteado, que declarará voto. Redigirá o acórdão a 3a Juiza.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LÚCIA
PIZZOTTI, vencedor, MARCOS RAMOS, vencido, ANDRADE NETO (Presidente),
LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 28669
APELANTE: FABIOLA FERNANDES SERRANO
APELADAS: MARIA ALICE DE OLIVEIRA, JOÃO PEDRO DE BIAZZI
SANTANA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AÇÃO INDENIZATÓRIA
COMARCA: SANTOS
EMENTA
AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO
CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS PROVAS SUFICIENTES
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS
E MORAIS
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
1 Conjunto probatório aponta satisfatoriamente para a culpa
exclusiva dos réus pelo acidente envolvendo a autora.
Responsabilidade civil verificada.
2 Danos materiais parcialmente comprovados. Danos morais
e estéticos integralmente comprovados. Valores fixados à luz
dos parâmetros legais.
3
Denunciação da lide julgada parcialmente procedente,
limitada aos termos da apólice, excluindo do montante
segurado as indenizações não cobertas.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação de
indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de
trânsito, ajuizada por Fabíola Fernandes Serrano, condutora e proprietária de
motocicleta, em face de Maria Alice de Oliveira, motorista de veículo automotor,
e João Pedro de Biazzi Santana, proprietário deste último, com lide denunciada à
“Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais”, onde proferida sentença que
julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou a autora no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor da causa.
Por consequência, também julgou improcedente a lide secundária
de garantia e condenou os denunciantes no pagamento das custas e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, estes fixados em R$ 900,00, observados os benefícios da justiça
gratuita fls. 819/823.
Aduz a autora que a sentença comporta integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que restou demonstrada a culpa da ré
Maria Alice de Oliveira pelo acidente, a qual ingressou na via pública com o
veículo automotor, partindo de estacionamento de hospital, sem atentar para o
fluxo de tráfego, conforme declarações prestadas pela mesma à autoridade
policial. Acresce que a ré estava em estado emocional alterado por ocasião do
sinistro, haja vista a notícia de falecimento de sua mãe na data dos fatos. Assim,
sustenta fazer jus à indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de
lucros cessantes fls. 827/842.
Contrarrazões às fls. 845/856 e 851/856, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo, dispensado o recolhimento das custas de
preparo, posto que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.
É o relatório.
A despeito do entendimento explanado pelo I. Relator,
respeitosamente divirjo parcialmente de suas conclusões, que resultaram em
dar parcial provimento ao recurso da autora, para dar-lhe em maior extensão,
afastando a culpa concorrente.
O I. Relator reconhecendo culpa dos réus no acidente, mitigou-a ao
afirmar que a autora também agiu de forma imprudente na condução de seu
veículo, o que o levou a concluir pela culpa concorrente, reduzindo pela metade
os valores fixados a título de indenização (materiais, morais e estéticos), nos
termos a seguir:
“Com a máxima vênia desse respeitável entendimento,
tenho que o conjunto probatório indica que houve culpa da
motorista ré pelo embate, a qual realizou manobra à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esquerda sem atentar para a presença da motocicleta
pilotada pela autora.
Merece destaque o relato de Maria Alice de Oliveira,
perante à autoridade, no âmbito de investigação policial:
“(...) na data dos fatos a declarante saiu com seu veículo
do estacionamento térreo do Hospital Santo Expedito,
aguardou porque conhece o movimento daquela rua e
sabe que deveria ser cuidadosa, embora já fizesse aquela
manobra havia tempos, já que sua genitora, estivera
internada naquele nosocômio e costumeiramente fazia
tratamento de hemodiálise, que a declarante estava
calma, mesmo tendo recebido a notícia do falecimento de
sua mãe, pois ela já estava internada enferma havia
tempos e era um fato já previsto para qualquer momento;
que como sempre, a declarante afirma que foi cautelosa e
ao sair do estacionamento entrou na segunda faixa da via
e sinalizou que faria uma conversão à esquerda e
observou que não vinha nenhum veículo iniciou a
conversão; que nesse momento a declarante ouviu uma
buzina 'desesperada' e viu o farol da motocicleta
avançando em sua direção; que imediatamente a
declarante freou o veículo e a seguir ouviu o barulho da
motocicleta derrapando e colidindo na parte da frente de
seu veículo, entre a porta e o capô; que a motocicleta foi
para um lado e a motociclista para outro (...).”
Quanto aos danos, o I. Relator destacou o seguinte:
“Os danos materiais relacionados às despesas com
medicamentos e suprimentos, em razão do acidente, estão
relacionados às fls. 60/63, 65 e 67/69, devendo os réus
arcar com o montante de R$ 117,70, correspondente à
metade do custo total de R$ 235,41, valor a ser atualizado
desde os desembolsos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto aos reparos da motocicleta da autora, foram
orçados em R$ 3.765,02 (fls. 75/76), cabendo aos réus o
pagamento de R$ 1.882,51 , montante a ser atualizado
desde 11.09.2017
Os lucros cessantes, por sua vez, não restaram
comprovados, mormente diante dos documentos de fls.
343/347, os quais indicam que depois do acidente a autora
permaneceu no quadro de estagiários da Prefeitura
Municipal de Santos, ou seja, não deixou de auferir receita
por conta do evento danoso.
O dano moral é ínsito ao sofrimento físico e psicológico,
eis que inegável o sofrimento decorrente do acidente,
sendo necessário ponderar que a reparação a tal título tem
o fito de tentar amenizar o padecimento da vítima, primar
pelos princípios da equivalência, da razoabilidade e
resguardar o caráter preventivo da penalização, atendo-se
à capacidade econômica de quem tem o dever de indenizar.
(...)
Os danos estéticos também restaram verificados, conforme
perícia médica, que concluiu que houve comprometimento
patrimonial
físico
estimado
em
5%,
bem
como
comprometimento estético em grau 2, numa escala de 0 a 7
- fls. 763/781”.
Todavia, divirjo parcialmente de suas conclusões.
As provas coligidas dos autos indicam seguramente que a culpa
pelo acidente é exclusivamente dos réus, em função da imprudência da
condutora Maria Alice. Ao sair do hospital, interceptou a trajetória da autora, que
vinha em linha reta na faixa da esquerda. Tal conversão não se atentou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preferência assegurada à autora, ocasionando a inadvertida interceptação.
O fundamento utilizado pelo I. Relator para sustentar a culpa
concorrente não prospera. Não há provas de que a autora estava dirigindo acima
da velocidade máxima permitida (40kmh). São frágeis as ilações que levaram o I.
Relator a concluir o contrário. Ora, o fato de a autora ter buzinado efusivamente
não permite supor que havia considerável distância entre os veículos, tampouco
de que estaria acima do limite.
De todo modo, calcada na distribuição estática do ônus da prova,
tenho que cabia aos réus a demonstração das alegações de fato que permitissem
vislumbrar a hipótese de culpa concorrente. No caso, pelo contrário, as provas
atestam que a conduta da ré Maria Alice, na condução do veículo, foi
suficientemente responsável pelo episódio.
A propósito, importante destacar que a ré confessadamente estava
saindo do hospital após a notícia de que sua mãe falecera. Daí que, à luz das
máximas da experiência (CPC, art. 375), é natural supor que seu estado anímico
não estava em normais condições, circunstância mais que suficiente para
influenciar em seu nível de atenção e na sua destreza durante a condução do
veículo. Mais um fator que lhe desfavorece.
Os valores a serem indenizados, em virtude do afastamento da
culpa concorrente, devem ser alterados, excluindo-se o corte pela metade
decorrente da concorrência de culpas. Assim, fixo em R$ 10.000,00 (dez mil
reais) os danos estéticos, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) os danos morais e em
R$ 4.000,43 (quatro mil e quarenta e três centavos) os danos materiais (danos
emergentes, reparos na motocicleta e despesas médicas comprovadas).
No que diz respeito à denunciação da lide, reitero a fundamentação
do I. Relator:
“Quanto à lide secundária de garantia, verifico da apólice
de seguros de fls. 340 que não houve contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobertura para danos morais e estéticos, restrição esta
expressamente inserida no pacto, cabendo à seguradora
denunciada tão somente o pagamento de valores a título de
indenização por danos materiais, nos limites da cobertura
contratada.”
Destarte, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da autora, julgando a ação PARCIALMENTE PROCEDENTE a fim
de reconhecer a culpa exclusiva dos réus, condenando-os ao pagamento (i) de R$
10.000,00 por danos estéticos e R$ 10.000,00 por danos morais, corrigidos e
acrescidos de juros de mora a partir da publicação do v. Acórdão, (ii) de R$
3.765,02, com correção desde 11.9.2017 e com juros de mora desde a citação, e
de (iii) R$ 235,41, com correção desde o desembolso e com juros de mora desde
a citação. Desse montante deverá ser abatida a quantia eventualmente recebida
pela autora por conta do seguro obrigatório DPVAT.
Como a autora só viera a sucumbir no capítulo dos lucros cessantes,
condeno os réus ao pagamento integral das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios em favor da autora, fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, considerado o trabalho adicional do
patrono.
Por derradeiro, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a lide
secundária de garantia para condenar a denunciada “Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais” ao pagamento dos valores relativos à indenização por danos
materiais, nos limites da apólice contratada, facultado à autora promover o
cumprimento de sentença diretamente em face da seguradora. Ante a
sucumbência recíproca na lide secundária, devem as partes denunciante e
denunciada, cada qual, arcar com 50% das custas e despesas processuais
respectivas, bem como com o pagamento dos honorários da parte adversa,
fixados em 20% sobre o valor da condenação, vedada a compensação e
observados os benefícios da justiça gratuita.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.110
Apelação Cível no 1033232-56.2017.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Fabiola Fernandes Serrano
Apelados: João Pedro de Biazzi Santana, Maria Alice de Oliveira e Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de
acidente de trânsito, ajuizada por Fabíola Fernandes Serrano, condutora e
proprietária de motocicleta, em face de Maria Alice de Oliveira, motorista
de veículo automotor, e João Pedro de Biazzi Santana, proprietário deste
último, com lide denunciada à “Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais”, onde proferida sentença que julgou improcedente a pretensão
deduzida e condenou a autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
causa.
Por consequência, também julgou improcedente a lide
secundária de garantia e condenou os denunciantes no pagamento das
custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 900,00, observados
os benefícios da justiça gratuita fls. 819/823.
Aduz a autora que a sentença comporta integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que restou demonstrada a culpa da
ré Maria Alice de Oliveira pelo acidente, a qual ingressou na via pública
com o veículo automotor, partindo de estacionamento de hospital, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atentar para o fluxo de tráfego, conforme declarações prestadas pela
mesma à autoridade policial. Acresce que a ré estava em estado emocional
alterado por ocasião do sinistro, haja vista a notícia de falecimento de sua
mãe na data dos fatos. Assim, sustenta fazer jus à indenização por danos
materiais, morais e estéticos, além de lucros cessantes fls. 827/842.
Contrarrazões às fls. 845/856 e 851/856, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo, dispensado o recolhimento das custas
de preparo, posto que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Demanda ajuizada sob alegação de que no dia 25.08.2017,
por volta das 20h40min, a autora trafegava com sua motocicleta pela Rua
Carvalho de Mendonça, em Santos/SP, na faixa da esquerda, quando
próximo ao no 325 foi surpreendida por manobra inesperada efetuada pela
ré Maria Alice de Oliveira, a qual, com o intuito de adentrar à esquerda, na
Rua São Paulo, invadiu a pista por onde trafegava a motocicleta, atingindo
sua perna direita e jogando-a ao chão.
Afirmou que sofreu severa fratura no joelho esquerdo,
ficando afastada das atividades habituais por aproximadamente 5 (cinco)
meses, o que prejudicou seus estudos e a conclusão do curso de graduação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acresceu que o acidente lhe ocasionou danos morais, estéticos e materiais.
Pleiteou, assim, indenização pelos prejuízos materiais
experimentados, no valor da motocicleta (R$ 8.220,00) e montantes
correspondentes às despesas com tratamento médico, mais indenização
pelos danos morais no valor de R$ 100.000,00, estéticos na quantia de R$
100.000,00 e lucros cessantes na importância de R$ 34.530,00.
Ao contestarem o feito, os réus alegaram que a culpa pelo
acidente foi exclusiva da autora, a qual conduzia em alta velocidade e, por
isso, não visualizou o veículo marca Peugeot-206 SW, que sinalizava
corretamente a intenção de guinar à esquerda, impugnando os pedidos
iniciais.
Em sentença, o digno Magistrado da causa julgou
improcedente a ação ao fundamento de que: “... do exame dos documentos
colacionados aos autos não é possível determinar se houve conduta
imprudente da coautora Maria Alice na condução do veículo de
propriedade do corréu João, mais especificamente se ocorreu condução
imprudente ou negligente por parte da corré Maria Alice.”
Com a máxima vênia desse respeitável entendimento, tenho
que o conjunto probatório indica que houve culpa da motorista ré pelo
embate, a qual realizou manobra à esquerda sem atentar para a presença da
motocicleta pilotada pela autora.
Merece destaque o relato de Maria Alice de Oliveira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perante à autoridade, no âmbito de investigação policial: “(...) na data dos
fatos a declarante saiu com seu veículo do estacionamento térreo do
Hospital Santo Expedito, aguardou porque conhece o movimento
daquela rua e sabe que deveria ser cuidadosa, embora já fizesse aquela
manobra havia tempos, já que sua genitora, estivera internada naquele
nosocômio e costumeiramente fazia tratamento de hemodiálise, que a
declarante estava calma, mesmo tendo recebido a notícia do falecimento
de sua mãe, pois ela já estava internada enferma havia tempos e era um
fato já previsto para qualquer momento; que como sempre, a declarante
afirma que foi cautelosa e ao sair do estacionamento entrou na segunda
faixa da via e sinalizou que faria uma conversão à esquerda e observou
que não vinha nenhum veículo iniciou a conversão; que nesse momento
a declarante ouviu uma buzina 'desesperada' e viu o farol da motocicleta
avançando em sua direção; que imediatamente a declarante freou o
veículo e a seguir ouviu o barulho da motocicleta derrapando e colidindo
na parte da frente de seu veículo, entre a porta e o capô; que a
motocicleta foi para um lado e a motociclista para outro (...).” (grifei
fls. 253/254)
Resta demonstrado, na hipótese, que a condutora do veículo
Peugeot-206 SW estava em baixa velocidade, pois havia acabado de deixar
o estacionamento do hospital onde sua mãe falecera no mesmo dia,
partindo da pista da direita em direção à pista da esquerda com o intuito de
ingressar na Rua São Paulo, que tem acesso pelo lado esquerdo da Rua
Carvalho de Mendonça.
O próprio relato de Maria Alice de Oliveira no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que durante a conversão ouviu uma buzina “desesperada” e viu o farol da
motocicleta avançando em sua direção, indica que esta, em verdade, não
atentou adequadamente para o fluxo de veículos que provinha da pista da
esquerda, mormente porque, conforme se verifica da fotografia de fls. 312,
a via era reta e iluminada, de forma a possibilitar ampla visão.
De outro lado, a fotografia de fls. 313 indica que a
velocidade permitida era de 40 km/h, sendo que, caso a autora estivesse
conduzindo dentre desse limite, provavelmente teria tempo suficiente para
frear com segurança e evitar ou mitigar o evento danoso. O fato de a autora
ter buzinado efusivamente, fato que ela mesma reportou à autoridade
policial no boletim de ocorrência de fls. 28, também indica que havia
considerável distância entre o veículo e a motocicleta, tudo a indicar o
excesso de velocidade.
Tenho, assim, que a culpa pelo evento foi concorrente, em
igual proporção, de modo que presente o dever de os réus, condutora e
proprietário do veículo envolvido no acidente, indenizarem os prejuízos
causados, mas de forma mitigada, na mesma medida da sua culpa.
Os danos materiais relacionados às despesas com
medicamentos e suprimentos, em razão do acidente, estão relacionados às
fls. 60/63, 65 e 67/69, devendo os réus arcar com o montante de R$
117,70, correspondente à metade do custo total de R$ 235,41, valor a ser
atualizado desde os desembolsos.
Quanto aos reparos da motocicleta da autora, foram orçados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em R$ 3.765,02 (fls. 75/76), cabendo aos réus o pagamento de R$
1.882,51 , montante a ser atualizado desde 11.09.2017.
Os lucros cessantes, por sua vez, não restaram
comprovados, mormente diante dos documentos de fls. 343/347, os quais
indicam que depois do acidente a autora permaneceu no quadro de
estagiários da Prefeitura Municipal de Santos, ou seja, não deixou de
auferir receita por conta do evento danoso.
O dano moral é ínsito ao sofrimento físico e psicológico, eis
que inegável o sofrimento decorrente do acidente, sendo necessário
ponderar que a reparação a tal título tem o fito de tentar amenizar o
padecimento da vítima, primar pelos princípios da equivalência, da
razoabilidade e resguardar o caráter preventivo da penalização, atendo-se à
capacidade econômica de quem tem o dever de indenizar.
Nesse sentido: “Indenização - Dano moral - Fixação -
Critérios retributivo e preventivo - Grau de culpa do autor do dano e o
sofrimento da vítima - Produzindo efeitos inibidores à reprodução de atos
semelhantes - Teoria do desestímulo - Necessidade.” (TJSP - Ap. c/ Rev.
850.040-00/0 - 30a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. ANDRADE
NETO - j. 13.7.2005)
Os danos estéticos também restaram verificados, conforme
perícia médica, que concluiu que houve comprometimento patrimonial
físico estimado em 5%, bem como comprometimento estético em grau 2,
numa escala de 0 a 7 - fls. 763/781.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, considerando a culpa recíproca, a reputo justo
e razoável o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, bem como da indenização por danos estéticos no de R$ 5.000,00,
com os acréscimos que abaixo serão definidos.
Observo que deverá ser abatido do montante indenizatório,
ademais, a quantia recebida pela autora por conta do seguro obrigatório
DPVAT.
Quanto à lide secundária de garantia, verifico da apólice de
seguros de fls. 340 que não houve contratação de cobertura para danos
morais e estéticos, restrição esta expressamente inserida no pacto, cabendo
à seguradora denunciada tão somente o pagamento de valores a título de
indenização por danos materiais, nos limites da cobertura contratada.
Assim, julgo parcialmente a pretensão deduzida na inicial
para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos materiais nos valores de R$ 117,70, a ser atualizado desde os
desembolsos, e de R$ 1.882,51, a ser atualizado desde 11.09.2017, ambos
com juros legais de mora contados da citação. Ficam condenados, ainda, ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 e
de indenização por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00, montantes a
serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais de mora
contados da publicação deste Acórdão.
Haja vista a parcial procedência da pretensão da autora, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rigor seja reconhecida a sucumbência recíproca e igualitária entre as partes,
devendo cada qual arcar com 50% das custas e despesas processuais, bem
como com o pagamento dos honorários advocatícios à adversa, fixados em
10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação e observada a
gratuidade de justiça.
Por derradeiro, julgo parcialmente procedente a lide
secundária de garantia para condenar a denunciada “Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais” ao pagamento dos valores relativos à
indenização por danos materiais, nos limites da apólice contratada,
facultado à autora promover o cumprimento de sentença diretamente em
face da seguradora. Ante a sucumbência recíproca na lide secundária,
devem as partes denunciante e denunciada, cada qual, arcar com 50% das
custas e despesas processuais respectivas, bem como com o pagamento dos
honorários da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
vedada a compensação e observados os benefícios da justiça gratuita.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao recurso da
autora, na forma acima.
MARCOS RAMOS
Relator sorteado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
8
Acórdão
s Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
12972BF5
9
1
6
Declaraç
ões de Votos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
RAMOS
129A3F71
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1033232-56.2017.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.